Tribunal: TJBA
Processo: 0019895-78.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0019895-78.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno REPRESENTANTE/NOTICIANTE: AIDA HELENA VASCONCELOS VALENTE Advogado(s): LEILA SALA PRATES FERREIRA, MARIA JOSSELIA DA S CARRILHO ROSA, ROMULO GALVAO VIEIRA, CLARISSA DA SILVA CARRILHO ROSA LITISCONSORTE: Secretario de Administraçao do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS DEVIDO A ADMISSÃO DE IRDR. MATÉRIA APRECIADA PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. 1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver na decisão recorrida obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir qualquer um desses pressupostos, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito. 2. A admissão do IRDR somente é possível quando a matéria não tenha sido discutida em sede de demanda repetitiva. A suspensão dos presentes autos neste momento processual com fundamento no IRDR restou impossibilitada, tendo em vista a conclusão emanada da Corte Suprema no sentido de que a discussão da matéria não possui Repercussão Geral. 3. No caso em tela foi devidamente salientado no aresto que compete a esta 2ª Vice-Presidência o sobrestamento ou suspensão de recursos especiais e extraordinários que versem sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelos Tribunais Superiores, inexistindo, portanto, erro material a ser sanado pela via dos declaratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0019895-78.2013.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como agravante, Estado da Bahia, como agravado, Aida Helena Vasconcelos Valente. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator,